Tribunal: STF
Processo: RHC 256662
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Willian Aparecido Porto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 951.541/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente teve deferido o pedido de comutação da pena, à razão de 1/5 da pena remanescente em 25/12/2023 (ou, caso a pena cumprida seja maior que a remanescente, o cálculo deveria incidir sobre a primeira), com relação a sete ações penais. 



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de agravo interposto pelo parquet estadual, para revogar a decisão recorrida e impossibilitar a comutação de pena com relação a duas ações.



    No presente recurso (e-doc. 77), a defesa sustenta ser possível, a partir de uma análise sistemática do Decreto n. 11/846/2023, aplicar a comutação de penas aos reeducandos já beneficiados por decretos anteriores, mas que não tenham obtido a comutação até a respectiva data-limite. 



    Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegalidade e restabelecida a comutação de penas deferida em primeiro grau.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO DE PENA. REJEIÇÃO. VEDAÇÃO EXPRESSA PREVISTA NO ARTIGO 4º DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. RECORRENTE JÁ BENEFICIADO POR COMUTAÇÃO EM DECRETOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONCESSÃO. INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM, AOS COMANDOS DO ALUDIDO DECRETO, DE ACORDO COM O MÉTODO SUBSUNTIVO. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (e-doc. 97)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 11.846/2023. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO DE PENA. APENADO JÁ BENEFICIADO COM COMUTAÇÕES EM DECRETOS ANTERIORES. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual o agravante buscava a comutação de pena, mesmo já tendo sido contemplado com o benefício em decreto presidencial anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação prevista no parágrafo único do art. 4º do Decreto n. 11.846/2023 impede a concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados com comutações anteriores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A interpretação do Decreto n. 11.846/2023, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, veda a concessão de comutação de pena a quem já tenha sido beneficiado por igual benesse em decretos anteriores. 4. A restrição imposta pelo decreto presidencial não viola o princípio da legalidade, pois se trata de norma específica que regula a concessão de benefícios no âmbito da execução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "O Decreto nº 11.846/2023 veda a concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados com comutações anteriores". (e-doc. 70)  



    No STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    De outro lado, na hipótese em debate, conforme destacado na decisão objurgada, esta Corte Superior fixou o entendimento de que a vedação expressa prevista no ato presidencial impede a comutação de penas a quem já fora contemplado com igual benesse decorrente de decretos anteriores (AgRg no HC n. 891.745/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).



    (...)



    Em decisão monocrática, tratando especificamente do Decreto Presidencial n. 11.846/2023 e confirmando a impossibilidade de comutação de pena aos já agraciados com tal benefício anteriormente, o Ministro Ribeiro Dantas ressaltou que, "enquanto o art. 3º, §§1º e 2º do Decreto tratam de parâmetro para se calcular a comutação e somente faz referência a situações em que já se conseguiu a comutação por outras razões, o art. 4º disciplina expressamente a hipótese em que o indivíduo tenha sido agraciado com comutação por outro decreto, proibindo a concessão de nova comutação" (HC n. 959.159, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 11/11/2024). 



    Na mesma direção, acerca do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, vale citar as seguintes decisões monocráticas: HC n. 951.890, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), DJe de 30/10/2024; HC n. 935.902, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 18/10/2024; HC n. 945.418, Ministra Daniela Teixeira, DJe de 19/9/2024; HC n. 938.658, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 26/9/2024”. (e-doc. 70, p. 3-4, grifei)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, as instâncias ordinárias entenderem que, pela literalidade do art. 4º, do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, não é possível a concessão da comutação da pena às pessoas condenadas que já receberam este benefício anteriormente.



    Essa decisão harmoniza-se com o entendimento desta Corte que é firme no sentido de que é vedada a concessão de comutação a quem já tenha sido beneficiado por igual benesse decorrente de decretos anteriores (ausência de pressupostos objetivos), por se tratar de causa impeditiva prevista no Decreto Presidencial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.246/2017. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. 1. O registro lançado pelo Juízo das Execuções de que o agravante foi beneficiado com comutações de pena, em decorrência de decretos presidenciais anteriores, revela quadro que não se amolda aos requisitos objetivos declinados no Decreto 9.246/2017, notadamente ao previsto no parágrafo único do art. 7º. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 165939 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/03/2019)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 9.246/2017. RESGATE DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inviabilidade de comutação da pena do Recorrente diante do não preenchimento de requisito objetivo previsto no Decreto 9.246/2017. 2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e o apenado não estava em regime aberto ou livramento condicional à época da vigência do Decreto Presidencial em comento, inviável que a benesse ali disposta seja a ele estendida, por manifesta ausência de preenchimento de requisito objetivo’ (RHC 175.514, Rel. Min. Edson Fachin). Precedente. 3. Firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que ‘o instituto da graça, previsto no art. 5.º, inc. XLIII, da Constituição Federal, engloba o indulto e a comutação da pena, estando a competência privativa do Presidente da República para a concessão desses benefícios limitada pela vedação estabelecida no referido dispositivo constitucional.’ (HC 115.099/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.3.2013). 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RHC 174667 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/06/2021)



    No mesmo sentido, pontuou a Procuradoria-Geral da República, em seu parecer:  



    “(...)



    Não há se cogitar de concessão ao recorrente de comutação de pena, porquanto ele não preenche as taxativas condições elencadas no Decreto Presidencial nº 11.846/2023. 



    É consabido que a legislação sobre as hipóteses de comutação da pena é de competência reservada do Presidente da República, por meio de seu poder discricionário, sendo inviável a ampliação de sua competência ao Poder Judiciário, visando beneficiar aqueles sentenciados que não preenchem os critérios de conveniência e oportunidade do Decreto Presidencial. 



    Nessa perspectiva, resta inviável o estabelecimento pelo Órgão Jurisdicional de condições diversas daquelas previstas no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, em respeito à expressa limitação da possibilidade do alcance de tal benefício tratada no seu artigo 4º.



    (...)



    Na espécie, o recorrente foi agraciado anteriormente, no bojo das Ações Penais nº 0000159-31.2008.8.16.0069 e nº 0019895- 21.2013.8.16.0017, com a comutação de pena, o que vai de encontro com a pretensão defensiva, forte no sentido de que o recorrente faz jus, pela terceira vez, a essa mesma benesse.



    Diante desse quadro, verifica-se a idoneidade do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que ratificou o discurso expendido pelo Juízo de Segundo Grau de Jurisdição que deu a real exegese aos aludidos comandos do Decreto nº 11.846/2023, firmando a convicção de que o fato de o acusado ter sido agraciado com comutação de pena decorrente do decreto presidencial dos anos de 2013, 2014 e de 2015 obstaculiza a concessão da benesse ora vindicada.



    (...)



    Esse entendimento não configura constrangimento ilegal, alinhando-se à interpretação dada por essa Suprema Corte ao apreciar casos em que as instâncias ordinárias concluíram que o fato de o apenado ter sido agraciado anteriormente por outras comutações impedia nova concessão do benefício preconizado no Decreto Presidencial 9.246/2017.



    (...)



    Note-se que, ao interpretar o disposto nos artigos 3º e 4º, ambos do Decreto nº 11.846/2023, a Corte a quo desempenhou uma função técnica de conhecimento, e não um papel de criação do Direito, portanto, não fez escolhas próprias, mas revelou a que já se contém em tais dispositivos. 



    Dessa forma, as instâncias inferiores utilizaram-se do método tradicional de aplicação do Direito, pelo qual se realiza o enquadramento dos fatos na previsão da norma e dá-se uma solução, denominado método subsuntivo, que na exata dicção do Professor Luís Roberto Barroso.



    (...)



    Por fim, impende repisar que, diante da argumentação jurídica do acórdão em testilha, que exibiu fundamentos normativos que lhe conferem sustentação, não há se cogitar da existência de qualquer constrangimento ilegal a ser sanado”. (e-doc. 97, p. 6-14, grifei)  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente